Tribunal: TJBA
Processo: 8024271-92.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8024271-92.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIA PINTO DA SILVA Advogado(s): IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO – CIRURGIÃO DENTISTA, EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA, EDITAL SEMGE Nº 03/2018. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. MÉRITO: VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS AUTODECLARADOS AFRODESCENDENTES. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA PELO IBGE. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. INICIAL INSTRUÍDA COM FOTOGRAFIAS E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A CANDIDATA PERTENCE A FAMÍLIA NEGRA E OSTENTA FENÓTIPO TÍPICO DE TAL ORIGEM. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É legítima a inclusão do Prefeito do Município de Salvador no polo passivo da demanda, dado que este se apresenta como autoridade pública no regular exercício de atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para prover o cargo buscado na vestibular, cabendo, desse modo, a respectiva inclusão deste na lide. Prejudicial insubsistente. 2. A preliminar de falta de interesse processual se confunde com o mérito da ação mandamental, sendo assim, será analisada em momento oportuno. 3. Nos termos das Leis nº 12.288/10 (Estatuto da Igualdade Racial), nº 12.990/14 (Lei de Cotas), do Decreto Municipal nº 24.846/2014 (Reserva de vagas para afrodescendentes em Concursos Públicos do Município de Salvador) e do próprio Edital nº 03/2018, poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no processo seletivo, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Requisito preenchido. 4. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA para anular a decisão que desclassificou a Impetrante do processo seletivo, assegurando sua participação como afrodescendente, tendo garantido o seu direito líquido e certo de ser classificada dentre as vagas reservadas aos afrodescendentes do cargo de Odontólogo – Cirurgião Dentista. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8024271-92.2018.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, FLÁVIA PINTO DA SILVA, e, como Impetrados, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para anular a decisão que desclassificou a Impetrante do processo seletivo, assegurando sua participação como afrodescendente, tendo garantido o seu direito líquido e certo de ser classificada dentre as vagas reservadas aos afrodescendentes do cargo de Odontólogo – Cirurgião Dentista, e assim o fazem nos termos do voto do Relator. Salvador/2021 (data conforme certidão de julgamento) DES. (A) PRESIDENTE DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado digitalmente) PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA AC08